Tribunal: TJSP
Processo: 1502242-80.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita majorada. Pleito objetivando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório seguro, farto e robusto comprovando ter a recorrente, na qualidade de comodatária, comercializado os pertences da vítima que estavam sob sua posse, deixando de restituí-los, ao término do contrato. Prova documental harmonicamente ratificada pelos testemunhos coligidos.

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita majorada. Pleito objetivando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório seguro, farto e robusto comprovando ter a recorrente, na qualidade de comodatária, comercializado os pertences da vítima que estavam sob sua posse, deixando de restituí-los, ao término do contrato. Prova documental harmonicamente ratificada pelos testemunhos coligidos. Dolo evidente. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente fixada no patamar mínimo legal e devidamente majorada ante a incidência da causa de aumento referente a função desempenhada pela apelante. Regime aberto e substituições irretorquíveis. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502242-80.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MARTA
CONSUELO DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502242-80.2018.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação no 1502242-80.2018.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: MARTA CONSUELO DIAS
Advogado: Amanda Catanante
VOTO No. 22.041
Apelação. Apropriação indébita majorada. Pleito objetivando
absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo
probatório seguro, farto e robusto comprovando ter a recorrente,
na qualidade de comodatária, comercializado os pertences da
vítima que estavam sob sua posse, deixando de restituí-los, ao
término do contrato. Prova documental harmonicamente ratificada
pelos testemunhos coligidos. Dolo evidente. Condenação mantida.
Reprimenda acertadamente fixada no patamar mínimo legal e
devidamente majorada ante a incidência da causa de aumento
referente a função desempenhada pela apelante. Regime aberto e
substituições irretorquíveis. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTA CONSUELO DIAS contra sentença de primeiro grau (fls.
154/161) prolatada em 30 de agosto p.p., pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Paula Aguiar Pizeta de Sanctis, da 2a Vara Criminal da Comarca
de Sertãozinho, que a condenou às penas de 1 ano e 4 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502242-80.2018.8.26.0597 -Voto no
3
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa, no piso
legal, substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade, em igual prazo, e prestação pecuniária no
importe de 1 salário mínimo, ambas em favor de entidade assistencial,
declarando-a como incursa no art. 168, § 1o, III, do Código Penal.
Irresignada, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por insuficiência de provas.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive acerca da reprimenda
fixada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia,
entre outubro de 2017 e abril de 2018, na qualidade de sócia
proprietária do estabelecimento comercial Marta Consuelo Dias,
situado na Rua Victório Polegato, no. 750, a apelante teria se
apropriado de um freezer vertical, vinte mesas e cinco cadeiras, bens
avaliados no total de R$ 2.081,00, os quais possuía a título de
comodato, por intermédio de contato firmado com a empresa vítima
Cervejaria Petrópolis S/A.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme provas documentais e orais, todas produzidas em perfeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502242-80.2018.8.26.0597 -Voto no
4
consonância, sendo de rigor a condenação da apelante.
O representante da vítima, Afrânio Jose de
Carvalho relatou (mídia) ter firmado contrato de comodato com a
recorrente, prevendo o empréstimo dos bens descritos na denúncia,
visto que a mesma matinha um bar juntamente com seu companheiro.
Ocorre que, após certo tempo, apurou-se que o referido
estabelecimento encerrou as atividades, deixando de restituir os
pertences ali mantidos em comodato, razão pela o depoente qual
buscou informações sobre o paradeiro da apelante e seu marido,
porém não obteve êxito. Por fim, esclareceu que, através de
pesquisas nas redes sociais, descobriu que os bens emprestados
acabaram comercializados para terceiros.
Ouvido somente em solo policial, Manoel
Fortunato Santos declarou ter sido companheiro da apelante, com
quem mantinha um bar, cuja administração era efetuada
conjuntamente por ambos. Esclareceu que, por iniciativa da
recorrente, foi firmado o contrato de comodato com a empresa vítima.
Salientou que após o rompimento amoroso, as atividades comerciais
foram encerradas, ocasião em que a apelante efetuou a venda dos
bens cedidos em comodato, tudo distante de qualquer participação
pelo declarante.
Em seu interrogatório (mídia), a recorrente
confirmou ter pactuado o comodato dos objetos descritos na
denúncia, embora o estabelecimento fosse comandado por seu ex-
companheiro Manoel. Informou que após a separação, o
estabelecimento parou de funcionar, ocasião em que recebeu a visita
de funcionários da vítima, porém se negou a restituir os pertences em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502242-80.2018.8.26.0597 -Voto no
5
comodato, pois temia represálias por seu ex-companheiro.
A documentação de fls. 11/36
incluindo o
instrumento particular firmado com a empresa vítima, cópias dos
documentos pessoais da recorrente, além da notificação extrajudicial
de devolução dos pertences , é suficiente à materialidade delitiva,
certificando ter a apelante recebido os bens em comodato, cujo valor
total perfaz de R$ 2.500,00.
Dessa feita, ao contrário do sustentado nas
razões recursais, o conjunto probatório coligido na fase instrutória é
farto e coeso, restando de rigor a condenação da recorrente.
Em que pese o esforço da combativa defesa,
as provas são uníssonas e evidenciam que, na condição de
proprietária do estabelecimento comercial Marta Consuelo Dias, a
apelante recebeu os bens fornecidos temporariamente pela vítima, a
título de comodato.
Contudo, não se prestou nem mesmo a
comunicar o encerramento das atividades comerciais de seu
estabelecimento, deixando de providenciar a restituição dos pertences
à vítima que, ao seu turno, ainda descobriu que os mencionados
pertences foram vendidos, via internet, para terceiros.
Nesse diapasão, sustentamos poder a palavra
isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que
resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias
colhidas ao longo da instrução1
Ocorre que, in concreto, além do relato do
representante da empresa vítima, em mesmo prisma estão as provas
documentais, incluindo o contrato assinado pela própria apelante
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal, Forense, 13a ed..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502242-80.2018.8.26.0597 -Voto no
6
instruído com seus documentos pessoais , sendo, ainda, plenamente
compatíveis com a confirmação por ela ofertada, esclarecendo não ter
devolvidos os bens, por orientação de seu ex-companheiro.
Nem
se
olvide
que,
na
condição
de
comodatária, resta inegável a responsabilidade da recorrente em
efetuar a restituição dos pertences cedidos pela vítima, com a qual,
logicamente, deveria ter mantido contato ativo, justamente para
prestar esclarecimentos e posicioná-la sobre o encerramento das
atividades comerciais, pois, além de demonstrar boa fé, ainda a
isentaria de qualquer implicação criminal posterior.
A par disso, vale consignar que o instrumento
particular de comodato, carreado aos autos, confere a recorrente a
incumbência exclusiva de zelar pelos bens fornecidos
frise-se,
restando irrelevante a eventual ingerência de terceiros, como seu ex-
companheiro , cuja proposital omissão acerca da restituição em favor
da vítima, seguida da indevida comercialização, torna inquestionável a
prática da apropriação.
Com efeito, de rigor, a condenação da
apelante, devidamente respaldada pelo conjunto probatório coligido
na fase instrutória.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, irreprochável a manutenção da
condenação da recorrente como incursa na conduta delitiva prevista
no art. 168, §1o, III, do Código Penal do Código Penal, restando de
rigor a manutenção integral do decisum, cuja reprimenda aplicada
igualmente dispensa reparos.
Na dosimetria da pena consoante o art. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502242-80.2018.8.26.0597 -Voto no
7
Código Penal, ante a ausência de elementos negativos nas primeira e
segunda fases, a magistrada sentenciante manteve a reprimenda em
seus patamares mínimos, totalizando 1 ano de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa.
Na terceira etapa, considerando a profissão
desempenhada
pela
recorrente
(uma
vez
proprietária
do
estabelecimento comercial, por intermédio do qual logrou efetivar o
contrato de comodato), inexorável a incidência da causa de aumento
prevista no inciso II, do § 1o do art. 168, sobre a qual vimos
entendendo:
Ofício, emprego ou profissão: a apropriação,
quando cometido por pessoas que, por conta
das suas atividades profissionais de um modo
geral, terminam recebendo coisas, através de
posse ou detenção, para devolução futura, é
mais severa. Por isso, o autor merece pena
mais severa2.
Dessa feita, ante a incidência da mencionada
causa de aumento, a reprimenda foi majorada ao montante de 1 ano e
4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, tornando-se
definitiva ante a ausência de demais causas modificadoras.
Por
derradeiro,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais da apelante, permite a
manutenção do regime aberto, suficiente à reprovação do delito, bem
como a substituição da reprimenda por restritivas de direitos,
consoante devidamente fundamentado pela juíza sentenciante.
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 16a ed., art. 163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502242-80.2018.8.26.0597 -Voto no
8
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator